Tribunal: STF
Processo: CR 9574
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
COMPETÊNCIA CONCORRENTE VERSUS COMPETÊNCIA EXCLUSIVA.
O artigo 12 da Lei de Introdução ao Código Civil versa sobre duas
espécies de competência: a concorrente e a exclusiva da Justiça
brasileira. Tratando-se de ação calcada em inadimplemento
contratual, tem-se a incidência não do disposto no § 1º do citado
artigo 12, mas da cabeça, consideradas as normas insertas nos
artigos 88 e 89 do Código de Processo Civil. Precedentes: Agravo
Regimental na Carta Rogatória nº 5.743; Carta Rogatória nº 8.286;
Agravo Regimental na Carta Rogatória nº 5.885; Agravo Regimental na
Carta Rogatória nº 5.884.